Tribunal: TCU
Processo: 008.827/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão (Objeto: AQUISIÇÃO DE 400 DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA 6 ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ)

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; em considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas eventualmente realizadas com recursos do Fundeb deve ser prioritariamente exercida pelos tribunais de contas locais; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) cópia destes autos, bem como desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; e em arquivar os autos, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.827/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.